Tribunal: TJDFT
Processo: 0732377-42.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. COMANDO JUDICIAL ATENDIDO. INDEFERIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. RIGOR EXCESSIVO. ECONOMIA E CELERIDADE PROCESSUAL. SENTENÇA. CASSAÇÃO.
1. Quando a parte autora atende ao comando judicial e apresenta a emenda à inicial, com a indicação correta da demanda e dos respectivos pedidos, o indeferimento da peça exordial e a extinção do processo, sem análise de mérito, revelam um excessivo rigor, o que vai de encontro aos princípios da cooperação e da primazia do julgamento de mérito.
3. Recurso provido.